Tribunal: CARF
Processo: 13794.720103/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720103/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.850 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
LESI DA SILVA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 08-48.899 da 3a Turma da DRJ/FOR, de 27 de setembro de
2019 (fls. 17 a 21):
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 11
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, data do Registro ocorrida em 15/02/2019, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/Rio de Janeiro (DRF/NIT/RJ), fl. 11,
por meio do qual tivera impedida a opção pelo citado Regime de Tributação, em virtude
de possuir débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720103/2019-61
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720103/2019-61

exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e demais dados ali
discriminados.
Questionamento da Defesa, fl. 2
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento, apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade, fl. 2,
argumentando em síntese que efetuara o pagamento dos débitos.
A DRJ/FOR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123 de 2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 30):
[...]
Apreciação do Mérito:
Ao se apreciarem os autos e conforme o Extrato transcrito, a Empresa permanece com
pendências perante a RFB, pelo que não prevalecem as alegações apresentadas, e assim
o Contribuinte não atendeu o determinado pela legislação de regência para ingressar no
Simples Nacional, o que impediu sua inclusão no citado Regime de tributação
diferenciado.
CONCLUSÃO:
Em virtude de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Defesa.
Dessa forma, a 3a Turma da DRJ/FOR decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/FOR, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 28), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do Regime Tributário do
Simples Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 26 a 34).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FOR requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720103/2019-61

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão no regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculada de crédito
tributário com cobrança em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 07 de novembro de
2019, vide termo de recebimento da RFB, fl. 25, face ao recebimento da intimação datada de 25
de outubro de 2019, fl. 23), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a Autoridade
Tributária indeferiu o pedido de adesão do contribuinte ao Regime Tributário do Simples
Nacional por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava
suspensa, fundamentada no artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006, conforme
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 11):
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O contribuinte solicitou a Opção pelo Simples Nacional em 14 de janeiro de 2019
e foi notificado do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em 18 de fevereiro
de 2019 (fl. 12).
Sobre o tema, merece consideração o disposto no artigo 6o, caput e seus
parágrafos 1o e 2o da Resolução CGSN no 140 de 2018, determinando que o contribuinte deve
regularizar suas pendências até o último dia útil do mês de janeiro, o que não aconteceu no caso
em tela:
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720103/2019-61

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o §1o, o ingresso no
Respeitando as legislações vigentes, a empresa contribuinte, tempestivamente,
efetuou o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais em 25 de janeiro de
2019 (fl. 04), cumprindo o disposto na Resolução CGSN no 140 de 2018:

Nesses termos, restando comprovado a inexistência de pendências que ensejaram
o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, a reforma da decisão da Delegacia
de Julgamento medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.850 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720103/2019-61

Posto isso, inexistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, há motivos para a reforma do acórdão da DRJ.
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribuinte, retificando
a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz BarrosNome do Relator

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital